Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-29.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000850-29.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0028-65 (APELADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (APELADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (APELADO), USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.673.754/0001-38 (APELADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), ATILLA BALDUINO VALENTE - CPF: 566.349.511-87 (ADVOGADO), LAIS GONCALVES VITORINO - CPF: 732.959.731-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA RELATIVA À ICMS –

LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000850-29.2020.8.11.0010 movida pelo apelante em desfavor de
USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA E OUTROS
, reconheceu a decadência do crédito executado e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Sustenta a não ocorrência da prescrição, ante a interrupção do prazo prescricional devido ao parcelamento do débito.

Aduz que
“foram declarados nulos todos os atos praticados com suporte na Lei n.o 9.481/10, consequentemente, o acordo de parcelamento firmado entre a empresa executada e o fisco”.

Ao final, pugna pelo provimento

do recurso para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o trâmite regular do feito.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal 1000850-29.2020.8.11.0010 em desfavor da
USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação acessória inscrito na CDA no 2018140812, no valor de R$ 370.608,07 (trezentos e setenta reais, seiscentos e oito reais e sete centavos).

Em 06/04/2020, o Juízo
a quo
mandou intimar a Fazenda Pública, para se manifestar sobre eventual ocorrência da decadência.

Em 28/04/2020, a Fazenda Pública informou que houve um parcelamento do débito e a notificação do contribuinte (constituição provisória do crédito tributário) ocorreu em 06/04/2011. Já a constituição definitiva em 28/04/2016, não havendo que falar em prescrição.

Em 04/05/2020, o Juízo
a quo
reconheceu a decadência e julgou extinto o processo com resolução do mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre esclarecer que, se trata de crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação acessória, a qual segue o mesmo prazo de constituição do tributo ao qual se vincula – no caso Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS).

Em regra, os créditos decorrentes de ICMS são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não declara ou declara e não recolhe ou recolhe a menor, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, o fato gerador se deu em:

·

04/2007
- cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2008 e encerrou em 01/01/2013.

Extrai-se da CDA que a constituição definitiva ocorreu em 28/04/2016.

Sustenta a Fazenda Pública que a devedora fora notificada em 06/04/2011, interrompendo o prazo prescricional e a constituição definitiva e deu em 28/04/2016.

Considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a notificação da executada (06/04/2011) e a constituição definitiva do crédito (28/04/2016), o reconhecimento da decadência quinquenal (antes do ajuizamento da ação) é medida que se impõe.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado.
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021